Tribunal: TJSP
Processo: 2260851-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000965312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260851-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é paciente RYAN
MARIANO MAZZINE e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 3a VARA CRIMINAL DO FORO DE
ATIBAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2260851-89.2020.8.26.0000 - Atibaia
2
VOTO No 50866
“HABEAS CORPUS” No 2260851-89.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: RICARDO AUGUSTO RAGANUCCI LODI
PACIENTE: RYAN MARIANO MAZZINE
COMARCA: ATIBAIA
AÇÃO PENAL No 1501234-93.2019.8.26.0545
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Defensor Público RICARDO AUGUSTO
RAGANUCCI LODI em favor de RYAN MARIANO MAZZINE,
que estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato
atribuído ao Magistrado em exercício na 3a Vara Criminal da
Comarca de Atibaia, nos autos da Ação Penal no 1501234-
93.2019.8.26.0545.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que foi negado indevidamente ao paciente o redutor de que
trata o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Alega que Ryan é
primário, tem bons antecedentes e que não há prova de que
ele integre organização criminosa ou que se dedique a
atividades criminosas.
Também argumenta que, com a
redução da pena, era cabível a imposição de regime diverso do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2260851-89.2020.8.26.0000 - Atibaia
3
fechado, bem como a substituição da pena carcerária por
restritivas de direitos.
Por conta disso, o Defensor Público
postula a concessão da ordem para que a pena seja reduzida,
com abrandamento do regime prisional e substituição da pena
carcerária por restritivas de direitos.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 42/43), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 53/55).
É o relatório.
Ryan foi condenado a cumprir, em
regime inicial fechado, a pena de cinco anos de reclusão e a
pagar quinhentos dias-multa, por infração ao disposto no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06. A sentença transitou em julgado no
dia 29.11.2019.
Em regra seria caso de não
conhecimento da impetração, pois a sentença definitiva deve
ser desconstituída por meio de revisão criminal, da qual o
habeas corpus não é substituto.
Examina-se, porém, o mérito a fim
de constatar a existência de teratologia ou ilegalidade.
Confira-se o fundamento adotado
pelo juízo de origem para negar o reconhecimento do tráfico

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2260851-89.2020.8.26.0000 - Atibaia
4
privilegiado:
“Por fim, vale destacar que o
acusado não faz jus à causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06 (tráfico
privilegiado). Isto porque, conforme se verifica da certidão de
fls. 120/121 (Vara da Infância e da Juventude), o acusado
responde a ação penal devido à prática, em tese, de ato
infracional equiparado ao delito de roubo majorado (os autos
aguardam o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão
expedido em desfavor do acusado). Dessa forma, constato que
o acusado, embora primário, não preenche os requisitos legais
para a aplicação do redutor supramencionado, na medida em
que revela-se evidente a sua dedicação a atividades
criminosas.” (fl. 33).
E não é possível concluir pelo
desacerto da sentença.
Com efeito, a regra do artigo 33, §
4o, da Lei 11.343/06 estabelece que o benefício não pode ser
concedido aos agentes que se dedicam a atividades
criminosas.
No
caso
concreto,
embora
o
paciente seja tecnicamente primário, a existência de processo
pela prática de ato infracional equiparado a roubo permite o
afastamento do benefício legal, por indicar que o paciente se
dedica a atividades criminosas.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2260851-89.2020.8.26.0000 - Atibaia
5
Já se decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO
DA
MINORANTE
PREVISTA
NO
§
4o
DO
ART.
33
DA
LEI
11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO E ANTERIOR PRÁTICA DE ATOS
INFRACIONAIS.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REGIME
PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTO CONSTANTE DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 182/STJ NESSA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A incidência da minorante prevista no §
4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os
seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se
dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização
criminosa.
2.
A
jurisprudência
do
Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a
evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por
conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4o do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
...”.
(STJ
AgRg no HC 623.864/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).
De
outro
lado,
reconhecida
a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2260851-89.2020.8.26.0000 - Atibaia
6
dedicação do réu a atividades criminosas, também não é
possível o abrandamento do regime prisional.
Em suma, inexiste constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator